Tribunal: TJDFT
Processo: 0730561-72.2025.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E IMPROCEDENTES.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pela autora (ID 81129830) e pelas rés (ID 81164215) contra o acórdão que proveu em parte o recurso inominado interposto pela ré.
2. Recursos próprios e adequados à espécie.
3. A autora alegou contradição interna no critério de cálculo dos juros de obra, pois o acórdão excluiu automaticamente as rubricas "Seguro FGA/HB" e "Atraso Calculado" da planilha de ID 78861520, sem justificar por que esses valores, pagos durante o período de mora, não integram os encargos indenizáveis, contrariando o parâmetro do "valor efetivamente pago". Aponta omissão quanto à extensão do dano passível de ressarcimento, pois o acórdão não analisou o nexo causal entre o atraso e a manutenção dessas rubricas na prestação mensal, violando o art. 489, §1o, IV, do CPC e o princípio da reparação integral, uma vez que todos os desembolsos se prolongaram pela mora da construtora. Requereram o conhecimento e o provimento do recurso para sanar a contradição e a omissão apontada.
4. As rés apontaram contradição quanto à validade do contrato de compra e venda sobre o termo de reserva, alegando omissão na manifestação sobre sua eficácia plena (art. 427, IV, CC), que substituiria o documento preliminar sem obrigações recíprocas, com data de entrega em 26/05/2023 + 60 dias, prevalecendo sobre o prazo do termo de reserva (30/04/2022 + 180 dias). Alegaram omissão sobre o fortuito externo da pandemia (COVID-19), com provas de escassez de insumos, falta de mão de obra, restrições logísticas e atrasos em alvarás públicos, configurando força maior imprevisível (art. 393, CC), não abordada especificamente apesar de suscitada em contestação e recurso, requerendo reforma para afastar a mora. Ao final, requereram o conhecimento e o provimento do recurso para reformar o r. acórdão.
II. RAZÕES DE DECIDIR
5. Os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, eliminar contradição, esclarecer obscuridade ou corrigir erro material (art. 1.022, CPC), não servindo para rediscussão de matéria já decidida.
6. No que tange aos embargos opostos pela autora, o acórdão analisou explicitamente a planilha de pagamentos e instruiu o seu entendimento no item 13 do acórdão embargado, excluindo "Seguro FGA/HB" (encargo securitário não inerente à mora construtiva) e "Atraso Calculado" (cobrança por inadimplência própria do mutuário, cl. 5.1.2 do contrato), limitando a restituição aos juros de obra stricto sensu no período de nov/2022 a dez/2023. Não há contradição ou omissão, mas inconformismo com o mérito.
7. Quanto ao recurso das rés, o acórdão embargado rejeitou expressamente a tese de fortuito externo decorrente da pandemia de COVID-19 no item 10 das Razões de Decidir, explicitando que "o negócio jurídico foi firmado quando a pandemia já estava instalada há mais de um ano e parte da população já se encontrava imunizada, inclusive com a segunda dose. Não se trata, portanto, de evento imprevisto ou imprevisível. Além disso, eventual escassez de mão de obra, maquinário ou insumos caracteriza fortuito interno, cujo risco integra a atividade econômica da construtora, devendo ser suportado pelo fornecedor". Essa fundamentação aborda integralmente a alegação suscitada nas razões recursais (item 4 do Relatório), reconhecendo os impactos no setor de construção civil, mas os enquadrando como riscos empresariais previsíveis em 2021, nos termos do art. 393 do CC, sem necessidade de reanálise probatória nos embargos.
8. Da mesma forma, a prevalência do prazo do Termo de Reserva (30/04/2022 + 180 dias) sobre o contrato de compra e venda foi decidida nos itens 7 a 9, qualificando-o como "contrato preliminar" vinculante, sem novação por ausência de "anuência expressa do consumidor, com cláusula clara quanto à alteração da data de entrega" (art. 361, CC), em observância ao Tema 996/STJ, com citação de precedentes (ex.: Acórdão 1878785) e rejeição do acréscimo de 60 dias como "cláusula dissociada". Os embargos das rés (ID 81164215) pretendem rediscussão dessas conclusões já exaustivamente motivadas, o que é vedado nesta modalidade recursal.
III. DISPOSITIVO
9. Embargos conhecidos e julgados improcedentes.
10. Sem verba honorária (art. 55, Lei 9.099/95).
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.